Tribunal: TJMT
Processo: 1001787-84.2025.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001787-84.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[C. MATIAS SOUSA - CNPJ: 27.461.779/0001-07 (APELANTE), EUDO QUARESMA MARTINS JUNIOR - CPF: 442.042.448-66 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), ANA LUIZA LEMES CRUZ - CPF: 014.853.231-42 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARE REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. AÇÃO REVISIONAL CONEXA. UTILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE CHEQUE ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por C. MATIAS SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, mantendo a execução fundada na Cédula de Crédito Bancário nº C20334096-1, no valor de R$ 89.793,00. A parte embargante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação, abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da utilização automática do limite de cheque especial para pagamento das parcelas e invalidade da cláusula de cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, requerendo a revisão do débito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida incorreu em nulidade por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC; (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados no contrato bancário apresentam abusividade apta a justificar revisão judicial; (
iii
) determinar se é válida a utilização automática do limite de cheque especial para quitação das parcelas contratuais; e (
iv
) verificar a legalidade da cláusula contratual que prevê cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se configura quando o pronunciamento jurisdicional apresenta motivação suficiente para demonstrar
as razões de convencimento do julgador, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

O julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes quando encontra fundamentação apta a solucionar a controvérsia, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A taxa de juros remuneratórios contratada não evidencia abusividade quando observados os parâmetros médios divulgados pelo Banco Central do Brasil para operações financeiras similares, considerando as peculiaridades da contratação e os riscos inerentes à operação de crédito.

A utilização automática do limite de cheque especial para quitação das parcelas contratuais configura prática abusiva por impor ao consumidor encargos mais gravosos do que aqueles originalmente pactuados no contrato principal, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A cláusula de cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais sem demonstração de efetiva prestação de serviços judiciais e sem negociação transparente impõe ônus excessivo ao consumidor e carece de respaldo legal.

A existência de ação revisional conexa envolvendo a mesma Cédula de Crédito Bancário impõe observância aos parâmetros anteriormente fixados pelo Tribunal, em prestígio à segurança jurídica, à estabilidade das decisões judiciais e à coerência da atividade jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação judicial é válida quando expõe motivação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

Os juros remuneratórios pactuados em contrato bancário não são abusivos quando compatíveis com a média de mercado divulgada pelo BACEN para operações similares.

A utilização automática do limite de cheque especial para adimplemento de parcelas contratuais configura cláusula abusiva por impor encargos mais gravosos ao consumidor.

A cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais exige previsão contratual transparente e respaldo jurídico compatível com a efetiva prestação do serviço.

A identidade material entre ação revisional e embargos à execução impõe observância dos parâmetros já fixados em julgamento anterior sobre a mesma relação contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX. CPC,
arts
. 489, §1º, e 85, §11. CC,
arts
. 421 e 422. Lei nº 13.999/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596. STJ,
AgInt
no
AREsp
1831223/PR, Terceira Turma,
DJe
04.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°
1001787-84.2025.8.11.0003

APELANTE:

C. MATIAS SOUSA

APELADO:

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por C. MATIAS SOUSA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, mantendo hígida a execução fundada na Cédula de Crédito Bancário nº C20334096-1, emitida no valor de R$ 89.793,00.

Constou da sentença que a embargante alegou a existência de cláusulas abusivas e onerosidade excessiva no contrato bancário firmado entre as partes. O Juízo de origem reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, porém concluiu pela inexistência de abusividade nos encargos pactuados, assentando que as instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei da Usura, nos termos da Súmula 596 do STF, além de consignar que não houve demonstração de discrepância apta a justificar a revisão dos juros remuneratórios.

Destacou, ainda, que os encargos observavam os parâmetros legais aplicáveis à espécie e que a insurgência da embargante afrontaria o princípio do non
venire
contra
factum

proprium
. Ao final, julgou improcedentes os embargos à execução, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta nulidade da sentença por violação ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, ao argumento de ausência de fundamentação específica quanto às teses deduzidas nos autos, especialmente acerca da alegada abusividade dos juros remuneratórios, da utilização do limite de cheque especial para quitação das parcelas, da previsão de honorários advocatícios contratuais e da
existência de ação revisional conexa.

Defende, ainda, a possibilidade de revisão contratual à luz do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a taxa efetiva anual aplicada ao contrato alcançou 19,25% ao ano, percentual que reputa excessivamente superior à média divulgada pelo BACEN.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação para novo julgamento.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Sustenta que a operação financeira foi celebrada no âmbito do PRONAMPE, submetendo-se ao regime jurídico especial previsto na Lei nº 13.999/2020, a qual autoriza a incidência da Taxa SELIC acrescida de até 6% ao ano.

Afirma que os encargos aplicados observaram rigorosamente os limites legais do programa governamental, inexistindo abusividade.

Aduz, ainda, que a sentença apreciou adequadamente os pontos controvertidos e que a apelante apenas passou a impugnar as cláusulas contratuais após o inadimplemento da obrigação.

Preparo dispensado, em razão da gratuidade judiciária deferida à parte apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(da
ausência de fundamentação da sentença)

Eminentes pares:

Suscita o apelante preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de violação ao dever de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, bem como do art. 93, IX, da Constituição Federal, sob o fundamento de que o Juízo de origem teria deixado de enfrentar teses relevantes deduzidas
.

O artigo 489, § 1.º, do Código de Processo Civil estabelece os requisitos essenciais da fundamentação das decisões judiciais, vedando decisões que não enfrentem todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A norma processual visa assegurar o direito fundamental à fundamentação das decisões judiciais, consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e garantir às partes o pleno conhecimento das razões que conduziram ao provimento jurisdicional.

Com efeito, da análise da sentença recorrida, verifica-se que, embora não tenha o magistrado singular enfrentado, de forma exauriente e analítica, todos os argumentos deduzidos pela parte ré, ainda assim é possível identificar os fundamentos determinantes que conduziram à conclusão adotada.

Nesse contexto, cumpre destacar que o reconhecimento da nulidade por ausência de fundamentação exige deficiência decisória de tal magnitude que inviabilize a compreensão das razões de decidir, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A fundamentação judicial não se confunde com o acolhimento das teses apresentadas pelas partes. O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento ou a transcrever integralmente documentos juntados aos autos, desde que apresente as razões jurídicas suficientes para justificar a conclusão alcançada.

Nesse sentido:

“Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (STJ-
AgInt
no
AREsp
1831223/PR,
TerceiraTurma
,
DJe
04/05/2022)

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

E
minentes pares:

Inicialmente, importa consignar que a controvérsia posta nos autos não se restringe à mera discussão acerca da composição aritmética do débito executado, envolvendo, em verdade, a necessidade de harmonização da presente controvérsia com os parâmetros jurídicos já estabelecidos por este Tribunal em demanda revisional conexa.

Nesse sentido, a decisão recorrida
julgou improcedentes os embargos à execução,

pela inexistência de abusividade nos encargos contratuais, destacando a inaplicabilidade da Lei da Usura às instituições financeiras, nos termos da Súmula 596 do STF, bem como a ausência de demonstração de excessividade dos juros remuneratórios.

Pois bem
.

Da análise detida dos autos, constata-se que a controvérsia deduzida nos presentes Embargos à Execução revela inequívoca identidade material com aquela já submetida à apreciação jurisdicional na Ação Revisional de Contratos Bancários c/c Danos Materiais nº 1032578-70.2024.8.11.0003, ambas originadas da mesma Cédula de Crédito Bancário nº C20334096-1 e fundadas na discussão acerca da regularidade dos encargos contratuais incidentes sobre a relação jurídica estabelecida entre as partes.

Com efeito, em ambas as demandas a insurgência da parte contratante concentra-se, essencialmente, na alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados, na utilização automática do limite de cheque especial para adimplemento das parcelas avençadas, na validade da cláusula atinente à cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, bem como na consequente necessidade de revisão e readequação do saldo devedor exigido pela instituição financeira exequente.

Conforme consignado no julgamento da referida ação revisional, este Tribunal já estabeleceu parâmetros específicos acerca da legalidade dos encargos incidentes sobre o contrato objeto da lide, reconhecendo, inclusive, a abusividade de cláusulas relacionadas à utilização automática do limite de cheque especial para quitação das parcelas contratuais, bem como da previsão de cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, circunstâncias que repercutem diretamente sobre a composição do débito ora executado.

Quanto aos juros remuneratórios
, o referido acórdão definiu que:

“(...)

Indicou o apelante que a taxa média de mercado para operações similares, apresentada com base em dados do BACEN, seria de 2,12% ao mês (28,68% ao ano).

No entanto, após pesquisa junto ao Banco Central, vê-se que a média figurou em 6,45% ao mês, na data e modalidade contratadas.
1

Portanto, no presente caso, a taxa contratada encontra-se dentro da média de mercado, disponibilizada pelo Banco Central, bem ainda, dentro dos parâmetros praticados no mercado para operações de crédito similares, considerando as peculiaridades do contrato, o perfil do contratante e as condições econômicas vigentes à época da contratação.

É importante ressaltar que a taxa média divulgada pelo Banco Central representa um parâmetro referencial, não um limite absoluto, pois o mercado financeiro comporta variações decorrentes de diversos fatores, como o risco da operação, garantias oferecidas, histórico creditício do cliente, entre outros elementos que integram a política de crédito de cada instituição financeira.(...)

Quanto a utilização de cheque especial
, consignou que:

“
Ainda, quanto à utilização do limite de cheque especial para a quitação automática de parcelas do contrato, a cláusula que prevê tal prática mostra-se igualmente abusiva, por impor ao consumidor encargos significativamente mais gravosos do que os pactuados no contrato de empréstimo, em flagrante afronta ao dever de boa-fé objetiva e à função social do contrato (art. 421 e 422 do Código Civil).
”

Por sua vez, q
uanto a cobrança de honorários
, decidiu que:

“
Relativamente à cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, entendo que não há respaldo legal para impor ao consumidor a obrigação de suportar tais encargos sem que haja efetiva prestação de serviços judiciais e, mais ainda, sem que tal cláusula tenha sido objeto de negociação transparente e específica.
”

Embora os presentes embargos à execução possuam objeto processual próprio, especialmente no que concerne aos efeitos executivos da cobrança e à exigibilidade do crédito perseguido, observa-se que o núcleo meritório da controvérsia contratual já
foi
substancialmente apreciado por este Tribunal no julgamento da ação revisional anteriormente mencionada.

Nesse contexto, a preservação da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da coerência da atividade jurisdicional impõe que os presentes embargos observem os parâmetros já fixados no julgamento da Ação Revisional de Contratos Bancários nº 1032578-70.2024.8.11.0003, evitando-se soluções inconciliáveis acerca da mesma relação contratual e dos mesmos encargos financeiros submetidos à apreciação judicial.

Dessa forma, diante da identidade substancial entre as controvérsias examinadas na ação revisional e nos presentes embargos à execução, bem como considerando os parâmetros já estabelecidos por este Tribunal no julgamento da demanda conexa, impõe-se a parcial reforma da sentença, a fim de afastar os encargos decorrentes da utilização automática do limite de cheque especial para adimplemento das parcelas contratuais, bem como a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais previstos no instrumento contratual, promovendo-se a correspondente readequação do débito executado
nos termos do decidido nos autos do processo nº 1032578-70.2024.8.11.0003
.

Ante o exposto,
D
OU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a necessidade de adequação do débito executado aos parâmetros estabelecidos no julgamento da Ação Revisional de Contratos Bancários c/c Danos Materiais nº 1032578-70.2024.8.11.0003, especialmente quanto à exclusão dos encargos decorrentes da utilização automática do cheque especial e da cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, mantidos os demais termos da sentença.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuem-se os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para o réu e 30% para a autora, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade da justiça, conforme art.
85, §
11 e 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026